Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. HABILIDADE. BEM SUBTRAÍDO SEM A PERCEPÇÃO DA VÍTIMA. FURTO PRIVILEGIADO. PRIMARIEDADE. VALOR DA RES FURTIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória para o órgão acusatório, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto (artigo 110, § 1o, do Código Penal), não havendo mais se falar na pena em abstrato.

2. O conjunto probatório demonstra que o crime de furto foi praticado mediante destreza pelo acusado, que conseguiu subtrair o celular da vítima sem que esta percebesse a ação.

3. Estando presentes os requisitos previstos no artigo 155, § 2o, do Código Penal para a incidência do furto privilegiado, porquanto o apelante é tecnicamente primário e é de pequeno valor a coisa furtada, reconhece-se o benefício.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.